Tribunal: TJDFT
Processo: 0710949-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO CLARO E REDIGIDO COM DESTAQUE. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. FATURAS PORMENORIZADAS. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Mesmo reconhecendo a relação consumerista, no que se refere ao cartão de crédito consignado, foi indicado precisamente à contratante o tipo de avença que estava sendo firmada. 1.1. As faturas e o contrato contêm de forma clara e destacada as informações sobre encargos incidentes pelo não pagamento total do valor, não sendo suficiente para quitação da dívida somente o desconto mínimo no contracheque da autora. 1.2. O Contrato que gera mensalmente emissão de fatura desde a contratação, em 2020 1.3. Não há que se falar em nulidade do contrato por violação do Código de Defesa do Consumidor, porque não houve descumprimento de seus preceitos.
2. Não há estímulo ao superendividamento com a mera contratação, abusividade das cláusulas ou encargos contratuais e nem mesmo descumprimento das normas consumeristas. 2.1. A dívida se mostra passível de negociação, inclusive por meio de novação, que pode permitir a cessação dos encargos de cartão de crédito sobre o valor.
3. A apelante possuiu sete cartões de crédito RMC, com instituições financeiras, entre os anos de 2008 e 2023, não se mostrando verossímil sua alegação de que desconhecia a natureza do contrato, pois fica evidenciado que ela tinha plena consciência da contratação de empréstimo por meio de cartão de crédito consignado com opção de pagar o seu valor parcial ou total, ciente de que o pagamento parcial geraria, naturalmente, encargos do cartão.
4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
5. Recurso conhecido e desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça.